Tribunal: TJDFT
Processo: 0738424-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738424-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL FIBRAL AGRAVADO: PAULO ROBERTO COUTINHO CORREA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL E COMERCIAL FIBRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de exigir contas 0708535-47.2024.8.07.0006, ajuizada em desfavor de PAULO ROBERTO COUTINHO CORREA, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 208415181 dos autos originários): Nos termos da decisão ID 201924046, para concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a demonstração de que a situação financeira ostentada é periclitante, isto é, que o passivo excede em muito o ativo, inviabilizando o recolhimento das custas. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a análise da documentação apresentada pela parte requerente não comprova situação periclitante, capaz de inviabilizar o recolhimento das custas na presente ação. Dessa forma, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias. Irresignado, o agravante alega se tratar de um condomínio de pequeno porte, o qual cobra um valor irrisório de contribuição, arrecadando mensalmente em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme balancetes e demonstrativos anexados. Afirma que em certos meses a arrecadação aumenta quando firma acordo com os condôminos inadimplentes, mas que mal consegue pagar as despesas e o quadro de funcionários. Assevera que a falta de “pagamento da ínfima taxa por parte de alguns condôminos é um dos principais fatores prejudiciais ao funcionamento ordinário do condomínio, eis que gera déficit na receita”. Sustenta, assim, que resta comprovada a situação de hipossuficiência, devendo ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, de modo a se permitir o acesso à justiça. Entende que deve ser determinada a suspensão dos efeitos da decisão atacada, na forma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, uma vez que o condomínio se encontra em situação de insuficiência de recursos e o não recolhimento das custas resultará na extinção do processo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão tanto de antecipação da tutela recursal quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC[1] condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem. Na hipótese em análise, o agravante requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo para suspensão dos efeitos da decisão agravada até que seja concedida a assistência judiciária gratuita integral. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[3]. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[4] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Na hipótese em análise, verifica-se que, conforme destacado pela decisão agravada, o recorrente anexou aos autos os balancetes fiscais que comprovam as receitas e dívidas do condomínio. Contudo, da análise dos referidos documentos, conclui-se, nesse exame de cognição rasa, que o agravante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, a mera demonstração de que o condomínio possui dívidas, conforme se verifica dos documentos anexados aos autos (ID 205758576), não pode ser considerada como prova de que não possui condições de arcar com as custas do processo, sobretudo quando se verifica que a condomínio aufere renda e há movimentação financeira em sua conta bancária, de modo que, ainda que possua dívidas, o que se depreende da própria argumentação contida na peça inaugural do presente agravo de instrumento, não pode ser considerado como hipossuficiente econômico para fins de concessão da gratuidade de justiça Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, no presente caso, os documentos juntados pela recorrente não comprovam a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.